Tribunal: TJBA
Processo: 8024191-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024191-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: JOSE RICARDO CLAUDINO SILVEIRA Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer movida por JOSE RICARDO CLAUDINO SILVEIRA, determinando a sua nomeação e posse no cargo de agente administrativo, sob alegação de preterição em razão de contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de empregados terceirizados pela Administração Pública, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR A aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação somente nas hipóteses previstas no Tema 784 da Repercussão Geral do STF, não sendo suficiente, por si só, o surgimento de vagas ou a contratação de terceirizados. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, visa atender necessidade excepcional de interesse público e não caracteriza automaticamente preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Não restou cabalmente demonstrada, na análise sumária própria da tutela de urgência, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, tampouco a inequívoca necessidade de nomeação do agravado. A análise da configuração de eventual preterição exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência, razão pela qual a decisão que determinou a nomeação imediata deve ser revogada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. A contratação de terceiros, por si só, não configura preterição capaz de ensejar direito à nomeação, salvo quando evidenciada que se deu para suprir vaga de cargo efetivo de forma arbitrária. A tutela de urgência que antecipa nomeação em concurso público exige prova robusta da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica na mera existência de contratações temporárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral; TJ-GO, Apelação nº 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 22.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024191-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado JOSE RICARDO CLAUDINO SILVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .